Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Frequência a cultos religiosos.
I. Caso em exame
1 - Agravo de decisão que indeferiu pedido para que fosse ampliada zona de inclusão do monitoramento eletrônico, para fins de frequência a cultos religiosos.
II. Questões em discussão
2 – Discute-se se o exercício do direito de assistência religiosa é compatível com o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir
3 - A assistência religiosa, além de direito do preso, é instrumento importante para alcance da finalidade ressocializadora da pena.
4 - O fato de o apenado ter sido beneficiado com regime mais brando do que aquele que deveria experimentar (prisão domiciliar com monitoração eletrônica), não justifica, por si, restrição ao direito do exercício de culto religioso.
5 - O cumprimento de pena em prisão domiciliar permite que o apenado frequente culto religioso no período noturno, sobretudo se ele já cumpriu 11 anos e 3 meses da pena de 14 anos a que condenado, não há notícias de descumprimento das condições impostas, os cultos religiosos acontecem nas proximidades da residência do apenado e ele é submetido à monitoração eletrônica, que permite controle tanto do cumprimento de horário como da obediência à permanência na área delimitada.
IV. Dispositivo
6 – Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, VI e VII; LEP, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.788.562/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019; TJDFT, Acórdão 1739474, 07263588620238070000, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023; e Acórdão 1438066, 07106433820228070000, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 6/8/2022.